Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717514-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVANI DE JESUS SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Nivani de Jesus Silva Alves contra sentença proferida pela Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar por morte ficta e condenação do ente estatal ao pagamento dos valores retroativos. Em suas razoes, sustenta que a pensão militar é devida em razão da instituição de um benefício previdenciário em favor dos dependentes de policial militar contribuinte da pensão militar que tenha sido excluído da corporação. Alega que não se trata de um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar, mas de uma contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período trabalhado. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legalidade do pagamento de pensão militar aos dependentes herdeiros do militar excluído da corporação, contribuinte da pensão militar com mais de dez (10) anos de serviço, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/02. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a sentença e determinada a habilitação da apelante como beneficiária da pensão militar legada por Fabio Alves Da Cunha, reconhecendo seu direito a receber, de forma regular, sucessiva e definitiva, os valores correspondentes, bem como as parcelas vencidas, a contar do mês de julho de 2015. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a apelante não demonstrou, de forma concreta, que prejuízos poderá sofrer caso a liminar pleiteada não seja imediatamente deferida, nem como isso poderia oferecer risco ao resultado útil do processo. Com relação à probabilidade do direito, cumpre registrar, inicialmente, que, conforme sistemática estabelecida pelo Código Civil, a partir da violação de um direito, tem-se, em perspectiva, início à contagem do prazo prescricional. Na hipótese dos autos, conforme observado pela Magistrada singular, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de justiça, não atingindo o fundo de direito”. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. 1 - Preliminar de mérito. Prescrição. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Não há interesse recursal na declaração da prescrição quando o pedido do autor não abrange as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação. 2 - Adicional de insalubridade. Perícia individualizada. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previstos no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais devem ser demonstrados em perícia específica, razão pela qual não é possível a prova emprestada produzida em outro processo. 3 - Falhas estruturais. Para fins de concessão do adicional de insalubridade, eventuais falhas estruturais, tais como bueiros abertos, lixo exposto, vazamentos de água, entre outras, não são suficientes para caracterizar a insalubridade do ambiente. 4 - Laudo pericial. Ausência de insalubridade. Ausente a comprovação da execução de atividade em ambiente insalubre, o servidor público não tem direito ao adicional, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. 5 - Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1730598, 07023112820228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, ao que tudo indica, parece estar correto o acolhimento parcial da prejudicial de prescrição suscitada pelo ente estatal, quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32. No caso dos autos, a apelante é esposa de Fábio Alves da Cunha, ex-Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi excluído da corporação, a bem da disciplina, em 08/06/2017. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o benefício pleiteado é devido somente quando ocorrer o falecimento do militar. Conforme bem pontuado na sentença, “a legislação prevê expressamente que o militar deixará pensão aos seus herdeiros e não aos seus dependentes, portanto, a morte real do militar excluído é pressuposto para a percepção do referido benefício previdenciário”. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. EXCLUSÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe a Lei 10.486/02, a denominada ‘morte ficta’ não é mais considerada como fato gerador de pensão a dependentes de militar. 2. A sistemática previdenciária constitucional e o princípio da moralidade administrativa impõem óbice à referida concessão em razão do desligamento, exclusão ou suspensão do militar dos quadros da Corporação. 3. A legislação de regência prevê que a pensão dos dependentes de militares excluídos da instituição castrense será concedida após a morte, se houver a contribuição adicional por mais de dez anos. 4. Recurso não provido” (Acórdão 1734315, 07027954320228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. AGRAVO INTERNO PREJUIDICADO. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte (real), preenchidos os demais requisitos legais. 2. Com o julgamento da apelação, resta prejudicado o conhecimento do agravo interno. 3. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1689091, 07033705120228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oportunamente, voltem para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator